Tribunal: TJSP
Processo: 0101397-59.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101397-59.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NITHAEL KEVEM RAMOS DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa e PROVERAM O
APELO do Ministério Público, de modo a revisar a pena imposta ao réu
NITHAEL KEVEM RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, estipulando-a,
agora, em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, mais treze (13) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
2
VOTO no. 14.046
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0101397-59.2017.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CRIMINAL
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA e NITHAEL KEVEM RAMOS DA SILVA
APELADAS: As mesmas partes
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma e concurso de
pessoas. Materialidade e autoria comprovadas. Seguras
declarações do ofendido, que reconheceu o réu como
autor do crime nas duas fases da persecução. Relato
coeso do policial civil corroborando a autoria. Causas
de aumento de pena inquestionáveis. Condenação
mantida. Pena-base acima do piso legal em face de
circunstância judicial desfavorável representada pela
acentuada culpabilidade. Duplicidade de “qualificadoras” denotando dolo exacerbado ou
proeminente culpabilidade a exigir incremento da
reprimenda superior ao mínimo na terceira etapa da
dosimetria. Regime inicial fechado único adequado ao
roubo,
ainda
mais
em
razão
das
majorantes
potencializando o temor próprio da infração penal,
além do quadro adverso igualmente colidente com
retiro menos severo. Precedentes. Provimento tão-só ao
apelo da Justiça Pública, realçada a improcedência do
inconformismo manifestado pela Defesa.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 196/203, cujo
relatório se adota, NITHAEL KEVEM RAMOS DA SILVA, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos e quatro
(4) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como a
proceder ao pagamento de multa no importe de treze (13) diárias,
unidade no piso, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, vedada a interposição de recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
3
Inconformados, apelam o Ministério Público e o réu
(fls. 213 e 221), vindo as razões dos recursos a fls. 215/218 e
265/267. Postula a Justiça Pública a exasperação da reprimenda na
terceira etapa da dosimetria, com a aplicação de fração superior a um
terço (1/3) em face das causas de aumento. Já a Defensoria Pública
busca a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente,
almeja a fixação da basilar no piso, o afastamento da causa de
aumento referente ao emprego de arma e a mitigação do regime
prisional.
Regularmente
processados
os
recursos,
apresentaram-se as contrarrazões a fls. 268/270 e 274/280, tendo a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls.
285/293, no caso pelo parcial provimento tão-só do apelo da Defesa.
Através da mesma sentença, o corréu ALLAN
NOGUEIRA DA SILVA foi absolvido da imputação, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 203).
É o relatório.
Apenas o recurso da Justiça Pública deve vingar.
Observe-se que o réu, na Delegacia, optou pelo
silêncio (fls. 83) para, em juízo, negar genericamente a acusação,
alegando apenas desconhecer o codenunciado ALLAN (mídia/SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, declarou a vítima protegida (provimento
32/00) ter sido solicitada a atender à corrida pelo aplicativo “99 Táxi”
e, chegando ao local indicado, o apelante e outros dois indivíduos
entraram em seu veículo. Ao longo do percurso, que durou cerca de
dez minutos, um deles, portando arma de fogo, anunciou o roubo,
vindo a subtrair-lhe o celular e dinheiro (montante em torno de R$
120,00). Não recuperou os bens, destacando que o acusado
permaneceu sentado no banco traseiro e lhe apontou a arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
4
além de ameaçá-lo, enquanto outro marginal, também postado na
parte de trás do carro, aplicou-lhe uma “gravata”. Reconheceu
NITHAEL KEVEM na Delegacia, por meio fotográfico e pessoalmente
em juízo como um dos assaltantes, sem sombra de dúvida (fls. 11 e
mídia/SAJ).
Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
Acresça-se que o reconhecimento efetuado na
Delegacia pouco tempo depois da subtração foi repetido sob a
garantia do contraditório pela vítima protegida, sem demonstrar o
ofendido, sequer minimamente, qualquer dúvida sobre a identidade
do marginal.
Outrossim, já se decidiu que “a vítima é sempre
pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo
da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a
acusar inocente, senão procura contribuir como regra para a realização
do justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo
na idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma
vítima emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na
formação da vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se
emociona justamente por encontrar-se diante de quem a submeteu a
trauma indelével” (RJTACrim 39/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
5
Ainda a respeito, não se desincumbiu a Defensoria
Pública de comprovar ter sido a vítima “sugestionada” por ter sido
“(...) previamente informada de que aqueles homens fotografados eram
autores de crimes semelhantes (...)”, tampouco o de o ofendido não se
recordar “(...) de nenhum sinal ou característica do roubador”
desvalorizaria suas palavras, como quer fazer crer a Defesa.
Corroborando a acusação, relatou o policial civil
Anderson Soares Teixeira que, à época dos fatos, apurava delitos de
roubos perpetrados contra motoristas cadastrados em aplicativos de
celular. Salientou que a vítima foi chamada à Delegacia, onde, em
consulta a álbuns fotográficos de suspeitos, acabou por reconhecer o
réu (mídia/SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
havendo capaz de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de
prejudicar o acusado, além do que a lei não faz ressalva alguma
relativa ao valor de versão trazida por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).
Patente, portanto, a prática da infração penal
descrita na denúncia por NITHAEL KEVEM, consoante quadro
probatório que, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública,
mostra-se robusto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
6
Nítida, ainda, a causa de aumento de pena
representada pelo emprego de arma de fogo, pouco importando
apurar sobre a apreensão do artefato ou a constatação, por exame
pericial, de sua eficácia, porquanto constatado o uso do objeto pelo
réu e seus asseclas através dos informes do ofendido, de modo a
potencializar a grave ameaça e facilitar o sucesso da subtração, razão
de ser da “qualificadora” que, pois, não pode ser ignorada.
“Irrelevante o fato de a arma não ter sido encontrada
e o segundo agente não ter sido localizado. Palavras da vítima e
testemunhas que as confirmam, não havendo motivo para que não
sejam
consideradas”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
1.141.902.3/9-00).
“A não apreensão da arma exibida pelo agente
quando da prática de roubo não impede o reconhecimento da
qualificadora, podendo aquela prova ser substituída pelas referencias
testemunhais” (JTACrim 89/443).
“ROUBO QUALIFICADO
Emprego de arma
Não
apreensão do artefato utilizado pelo agente
Irrelevância
Prova
suprida pelo depoimento da vítima Qualificadora que leva em conta a
intimidação sofrida pela vítima e não o poderio do armamento
utilizado” (TJESP, RT 872/636).
“A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal
bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo
dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a
atestação pericial da sua eficácia vulnerante” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY).
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame
pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
7
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EResp 961.863/RS). O poder vulnerante integra a
própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC
336.545/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 02-8-2016,
grifei).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o do
inc. I do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos
de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como na hipótese,
em que há farta prova testemunhal atestando o seu emprego” (STJ,
HC
298019/SP,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
06-12-2016, sem grifo no texto original).
A jurisprudência do Excelso Pretório não destoa,
destacando-se que, “2. Para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes” (STF, HC 125769/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado 24-3-2015), solução repetida quando da análise do HC
96985, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgado 29-9-2015.
Inquestionável, também, o concurso de pessoas, no
caso facilmente observado da narrativa da vítima, cabendo lembrar o
fato de tal “qualificadora” dispensar até mesmo prova de ajuste
prévio, identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos
agentes e do grau de participação de cada um deles ou da eventual
circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o Código
Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que contribuem
para a integração do crime são coautores, conforme preceituam a
doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
8
Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976,
págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a
ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO
FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003,
vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e
160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348,
728/614,
733/678,
736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade e evidenciada a
autoria do roubo à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos e oito (8) meses de
reclusão, mais onze (11) dias-multa, em face de circunstância judicial
desfavorável representada pela acentuada culpabilidade.
Pontue-se que o comportamento agressivo de um
dos comparsas de NITHAEL KEVEN
que deu uma “gravata” no
ofendido
, somada à nítida desvantagem numérica em que se
encontrava a vítima diante de três assaltantes armados, por volta das
22h00 da noite, em ermo local da Zona Leste da Cidade de São Paulo,
com pistola apontada em sua direção durante toda a empreitada,
ultrapassou a média culpabilidade ínsita ao delito, desnudando a
situação extrema ousadia e um plus de reprovabilidade, daí o
incensurável incremento da basilar como forma de se conferir
adequada reprovação à infração penal, sob pena de desprezo aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização do “castigo”.
Deve-se pontuar, também, que o réu e demais
assaltantes premeditaram o roubo, acionando o serviço de aplicativo
justamente para investir contra o motorista covardemente.
Ainda a respeito, também ao reverso do sustentado
pela Defensoria Pública, pouco importa não ter sido o acusado quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
9
“aplicou a gravata”, sendo ele tão protagonista da ação quanto os
demais, de modo a contribuir para o sucesso da subtração dos bens,
além do que a vítima foi categórica ao afirmar ter sido NITHAEL
KEVEM quem lhe apontou a arma de fogo e o ameaçou.
Ademais, “5. Nos termos do entendimento desta
Corte, ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave
ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor,
mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar
do crime” (STJ, AgRg no REsp 1536939/SC, Agravo Regimental no
Recurso Especial 2015/0136502-6, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior).
Em idêntico teor, outros precedentes (STJ, HC
147.939/SP, HC 20.819/MS, AgRg no AREsp 465.499/ES, julgado
07-5-2015; RJTJESP 110/491).
Na segunda fase da dosimetria, a sanção volveu ao
piso, isto é, quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa,
ante o reconhecimento da atenuante representada pela menoridade
relativa (o agente contava 18 anos de idade à época do roubo fls.
85).
Por fim, na terceira etapa do artigo 68 do Código
Penal, majorou-se a sanção de um terço (1/3) em face das causas de
aumento representadas pelo emprego de arma e concurso de pessoas,
resultando cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais treze
(13) dias-multa.
Aqui, importa destacar que, como é óbvio e clama a
lógica, a existência de duas “qualificadoras” exige acréscimo superior
ao mínimo, isso para não se conferir ao réu solução idêntica àquela
observada diante de roubo cometido com única causa de aumento,
num nítido, irracional e inaceitável desprezo aos princípios
constitucionais
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
individualização da sanção.
“As causas de aumento levam também em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
10
temor e o risco aos quais a vítima é exposta, como aqui, devendo,
destarte, incidir em maior aumento. Não se trata de mero cálculo
fracional e injustificado. Na verdade, aquele que assalta seres
humanos com emprego de arma e, ainda por cima, em comparsaria,
tem muito maior grau de culpa e reprovabilidade daquele que pratica
crime em situações distintas desta. [...] Usar majoração mínima, no
caso concreto, portanto, seria tratar desigualmente uma situação
verdadeiramente diferenciada, já que a própria ação, em si, cria
gigantesco pânico, decorrente da ação delituosa, propriamente dita”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0016275-49.2009.8.26.0506, Relator
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, julgado 25-11-2014,
grifei).
“Como
tenho
reiteradamente
decidido,
a
biqualificação do delito - e, com maior razão, a triqualificação do crime -
, por maior reprovabilidade da conduta, a exigir resposta mais aguda
do Juiz Criminal e para que não se igualem situações díspares, o que
afronta o princípio da individualização da pena, autoriza como de resto
vem decidindo majoritariamente esta C. Corte, na conformidade, aliás,
com o sufrágio da C. 1a Turma do Supremo Tribunal Federal à
aplicação de fração superior à mínima de um terço” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY).
“A duplicidade de causas especiais de aumento das
sanções é, sem dúvida, indicativa de maior periculosidade e
reprovação da conduta delituosa. Assim sendo, quando se iguala
situações díspares, afronta-se o princípio da individualização das
penas. E, como ensina o eminente Ministro José Celso de Mello Filho, a
exigência da individualização da pena 'é de índole constitucional' (cf.
Constituição Federal Anotada, 2a ed., Saraiva, 1986, pág. 447,
verbete: individualização da pena). Não discrepa o ilustrado Professor
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (cf. Curso de Direito Constitucional,
18a ed., Saraiva, 1990, págs. 262-3)” (TJESP, Apelação Criminal no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
11
0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO).
As Cortes Superiores não divergem, in verbis:
“CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DUAS MAJORANTES. ACRÉSCIMO
DA REPRIMENDA EM 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.
OFENSA À SÚMULA 443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES DESTE STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO” (STJ, HC 356841/SP, Relator Ministro JORGE
MUSSI, julgado 28-6-2016, grifei).
“A elevação progressiva da pena em razão da
presença de maior ou menor número de circunstâncias majorantes é a
que melhor representa o critério da proporcionalidade na retribuição
penal. Não se pode apenar o agente que comete delito no qual incide
uma única causa de aumento da mesma maneira que outro que o
cometa utilizando-se de duas causas de aumento. Há que se ponderar
que a ausência de reflexão, na dosimetria, a respeito do número de
circunstâncias presentes pode servir como estímulo à prática de delitos
mais graves, uma vez que os roubos praticados sob tais circunstâncias
- em concurso de agentes, com arma de fogo ou com restrição da
liberdade das vítimas, por exemplo - têm maior chance de não serem
frustrados durante sua execução” (STJ, HC 331197/SP, ressalva de
entendimento
do
Relator,
Ministro
ERICSON
MARANHO,
Desembargador Convocado do TJ/SP, julgado 19-11-2015).
Reforçando a sensatez do raciocínio, assentou-se
que “[...] atende ao critério da proporcionalidade das penas, bem como
ao efeito dissuasório, punir o autor do roubo, quando presentes duas
ou mais circunstâncias majorantes, com pena concretamente mais
grave em relação à que caberia, 'in thesis', a outros perpetradores da
subtração com apenas uma causa de aumento, tal qual se verificou no
caso em exame” (STJ, HC 223723/SP, ressalva de entendimento
expressado pelo Relator, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado
19-5-2016, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
12
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
FIXAÇÃO DA PENA. DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE ROUBO.
C.P., ART. 157, § 2o, I E II. AUMENTO DA PENA. ADOÇÃO DE
CRITÉRIO ESTABELECIDO EM PRECEDENTE. ILEGALIDADE. I. -
Havendo duas causas de aumento de pena, pode o juiz,
concomitantemente, levá-las em consideração para elevação da pena,
exigindo-se do magistrado, todavia, efetiva fundamentação com base
em dados concretos. Precedentes” (STF, HC 82945/MS, grifou-se).
Outros variegados pronunciamentos ditam tal norte
(STJ, REsp 1573960/SP, ponto realçado pelo Ministro Relator
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 17-5-2016).
Destarte, majora-se a pena de três oitavos (3/8)
diante das causas de aumento, chegando-se, pois, ao patamar
definitivo de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, mais
treze (13) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras causas
modificadoras.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos em face de expressos óbices legais,
porquanto cometido o delito mediante grave ameaça, com imposição
de carcerária superior a quatro anos de reclusão, algo reforçado pelas
circunstâncias judiciais negativas (artigo 44, incisos I e III, do Código
Penal).
De resto, o regime fechado para início de
cumprimento da corporal é o único adequado ao roubo, mostrando-se
a solução indispensável à reprovação e prevenção do crime,
notadamente em face da duplicidade de “qualificadoras” e
circunstâncias desfavoráveis alhures reportadas, tudo a desvendar
dolo exacerbado igualmente inconciliável com retiro menos severo
(artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do
agente decorrem da própria conduta, que atormenta a população há
muito, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
13
nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça
para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de
difícil ou até mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim,
de fato concreto facilmente constatado do quadro adverso, além do
que a concessão de regime mais brando afigura-se responsável por
odioso sentimento de impunidade, com consequente estímulo à
prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a
vítima do roubo entra em estado de pânico, permanecendo
atormentada e reclusa em casa por longo período, inclusive com
drástica alteração do cotidiano, além de comumente necessitar de
acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não
pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como
forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à
indispensável prevenção
situação que assume maior relevância
diante de roubo cometido em concurso de três agentes mediante
emprego de arma, contra trabalhador indefeso, em pleno desempenho
do labor, tudo a delinear perversidade e covardia extremadas, com
inegável potencialização do temor ínsito ao crime e correlata
exasperação do trauma conferido à vítima).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011),
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-
96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT
692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
14
73/50).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117812/MG, grifei).
Seguidos pronunciamentos das Cortes Superiores
não deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no
TEsp 1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 16-08-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 15-09-2016; HC 367048/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC
325536/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016;
HC
360552/RS,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
julgado
22-11-2016; HC 373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso Pretório (STF, HC
130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-09-2016; HC
136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS, Relator
Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo
Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da
Apelação
Criminal
no.
00018042-98.2010.8.26.0050
por
este
Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a
pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente
nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o
regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da
sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF,
HC no. 74.536-9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101397-59.2017.8.26.0050 -Voto no 14.046
15
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa e PROVEJO O APELO do
Ministério Público, de modo a revisar a pena imposta ao réu NITHAEL
KEVEM RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, estipulando-a,
agora, em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, mais treze (13)
dias-multa, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)